Tribunal: TJSP
Processo: 2266899-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento – Exegese do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Produção de prova técnica – Inaplicabilidade do tema n. 988 consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.